Tribunal: TJSP
Processo: 2341199-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – Pretensão de compelir o Poder Público à realização de tratamento cirúrgico de reconstrução intestinal, para tratamento de "diverticulite aguda complicada" (CID 10: K56.4) – Decisão que deferiu a tutela antecipada para a realização de cirurgia – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravada que aguarda a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – Pretensão de compelir o Poder Público à realização de tratamento cirúrgico de reconstrução intestinal, para tratamento de "diverticulite aguda complicada" (CID 10: K56.4) – Decisão que deferiu a tutela antecipada para a realização de cirurgia – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Agravada que aguarda a realização de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal desde 03/05/2.021, necessitando do tratamento cirúrgico "com brevidade, pois existem altas probabilidades de complicação do quadro clínico, entre os quais novo abdômen agudo, com necessidade de novo tratamento cirúrgico de urgência" – Dever da Administração Pública em fornecer atendimento integral à saúde – Cirurgia prescrita por profissional especialista regularmente cadastrado no CRM, médico cirurgião, atestando sê-lo imprescindível ao combate do quadro patológico apresentado pela agravada – Agravada que não tem condições financeiras para fazer frente ao custo do tratamento cirúrgico que precisa – Cumprimento da tutela antecipada deferida pelo Juízo "a quo" que poderá ser realizado pelo agravante ou pela interessada, de forma que a ausência de instalações médicas ou hospitalares de médio ou grande porte do agravante não é argumento capaz de justificar a não realização da referida cirurgia – Responsabilidade com a saúde pública que é solidária entre os entes federativos – Incidência do disposto nos arts. 196 e 198, §1o, da CF – Inteligência do TEMA no 793, de 15/04/2.020, do STF – Competência do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas constitucionais e legais em vigor – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.